Tribunal: STF
Processo: HC 233939
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Wilson Cavalcante Ribeiro em favor de Wanderley Ferreira contra decisão colegiada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA QUE ADOTOU PARÂMETROS LEGAIS, CRITÉRIO PROPORCIONAL COM ADEQUADA MOTIVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.” (eDOC 14, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 35 e 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 32 anos, 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Aduz que, “o paciente teve, em seu desfavor, duas denúncias por tráfico e por associação – oferecidas pelo mesmo órgão ministerial, atinente ao mesmo grupo, nas mesmas circunstâncias, tempo e modus operandi” (p. 3)



    Explica que, “A ambição ministerial levou ao oferecimento de duas denúncias distintas, debalde do conhecimento de todos os dados relevantes e do disposto no art. 41 do CPP. Nesse desiderato, contudo, a denúncia atinente ao flagrante da Operação Komodie (mero desdobramento da Aegir) foi oferecida e recebida primeiro; com poucos meses de diferença em relação à outra exordial, ref. à Aegir.” (p. 4)



    Informa que em uma das denúncias o paciente foi condenado a pena de 3 anos e 7 meses e na outra a pena de 32 anos e 1 mês. (p. 6)



    Alega que o paciente na época dos fatos era primário e detinha de bons antecedentes. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja recomendado ao Superior Tribunal de Justiça, ora impetrado, celeridade no deslinde e apreciação do HC 837.431/RJ. 



    É o relatório.



    Decido



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A tramitação do habeas corpus no STJ não destoa da duração média do curso dos processos na Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 837.431/RJ que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 6ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente